Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727367-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECORRIDO: VAGNER GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação. 2. A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujem às regras estabelecidas pelo legislador federal especial. 3. Considerando que a legislação processual (Lei no 13.105/2015) permitiu que o estado-membro pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 1o, 18 e 60, §4o, inciso I, todos da Constituição Federal, sustentando que a inconstitucionalidade de uma norma pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, observada a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10). Aduz que a declaração, incidenter tantum, sequer dependeria de provocação do Estado, embora esta tenha ocorrido. Defende que o procedimento a ser aplicado pela turma julgadora seria o acolhimento da arguição do ente público, com observância dos artigos 948 ao 950, todos do CPC. Pugna, assim, pela declaração de inconstitucionalidade da expressão “domicílio do autor”, contida no parágrafo único do artigo 52 do CPC, ou, ao menos, a interpretação conforme a Constituição do dispositivo, para que a livre opção pelo foro de domicílio do autor se restrinja às Comarcas inseridas nos limites territoriais do próprio Estado-membro ou do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 1o, 18 e 60, §4o, inciso I, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030